Tribunal: TJDFT
Processo: 0040701-47.2004.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RELAÇÃO LÓGICA ENTRE FUNDAMENTOS E CONCLUSÃO DA DECISÃO. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. NÃO LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESENÇA DE REMANESCENTE. CONTINUAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais.
1.2. As alegações de que as recorrentes não possuem condições para arcar com as despesas processuais, ao contrário do constante nos Balanços Patrimoniais, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica.
2. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando verificado que os fundamentos expendidos, mesmo quando equivocados, guardam pertinência com a conclusão do julgado.
3. No caso, a sentença que extinguiu o processo, em fase de cumprimento de sentença, sob fundamento da não demonstração do inadimplemento da obrigação cominada.
3.2. Inviável a extinção do processo por falta de pressuposto processual, mormente quando o cumprimento foi recebido há mais de um ano, consta petição da executada de cumprimento e elementos de informação de cumprimento parcial, bem como não houve levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Presente o interesse do credor quanto à continuidade do cumprimento de sentença sobre o a obrigação remanescente.
4. Apelação provida. Sentença cassada.